Tribunal: TJBA
Processo: 8011584-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011584-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: KARLA SOUZA GOMES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. BALANÇO CONTÁBIL E NEGATIVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Cobrança movida contra Karla Souza Gomes, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa agravante. A agravante sustentou hipossuficiência econômica e apresentou documentação comprobatória, pleiteando a reforma da decisão e a concessão da gratuidade da justiça. O pedido de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente. Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, que ainda não havia sido citada à época da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ, que admite o benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. No caso concreto, a Agravante demonstrou a condição de hipossuficiência econômica exigida. A decisão agravada, ao indeferir o pedido sem apontar elementos concretos para infirmar os documentos apresentados, violou a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, não enfrentando adequadamente o conjunto probatório colacionado. A ausência de fundamentação idônea na decisão recorrida e o conjunto probatório carreado pela parte agravante evidenciam a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impondo-se a reforma do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão agravada para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que demonstre sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais." "2. Comprovada a hipossuficiência financeira da Agravada, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8021424-83.2019.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 19.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011584-39.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante, FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS, e como Agravada, KARLA SOUZA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor MM01